Tribunal: TJMT
Processo: 0041224-21.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041224-21.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – SINDSEMP-MT –, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que proveu a Apelação, interposta pelo Recorrido, para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico obtido que deve ser apurado em liquidação, mantendo, contudo, o percentual máximo previsto (id. 159757677, págs. 01/06).

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, já que o pedido, formulado no Apelo, é juridicamente impossível.

Afirma que houve obscuridade no
decisum
atacado, quanto à base de cálculo constatável ou inestimável e contradição, pois determinou que fosse apurado o proveito econômico obtido em liquidação, mas manteve o percentual máximo.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando por sua rejeição (id. 160361188, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração,
oposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – SINDSEMP-MT –, contra o acórdão, proferido por esta Câmara Julgadora que proveu a Apelação, interposta pelo Recorrido, para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja o valor do proveito econômico obtido que deve ser apurado em liquidação, mantendo, contudo, o percentual máximo previsto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso em apreço, o Recurso de Embargos de Declaração foram opostos sobre o fundamento de ter sido, o acórdão pretérito, omisso, já que o pedido, formulado no Apelo, é juridicamente impossível.

Afirma que houve obscuridade no
decisum
atacado, quanto à base de cálculo constatável ou inestimável e contradição, pois determinou que fosse apurado o proveito econômico obtido em liquidação, mas manteve o percentual máximo.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o acórdão recorrido não foi omisso, já que o Embargado pleiteou, na Apelação, a reforma da sentença, no tocante à base de cálculo dos honorários, e não consta das suas contrarrazões qualquer argumento, referente à impossibilidade jurídica do pedido.

Da mesma forma, inexiste obscuridade a ser sanada, posto que está expresso no
decisum
atacado que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com o valor do proveito econômico obtido e, em vista deste não ser conhecido, deveria ser apurado em liquidação.

Apurado o valor do proveito econômico, deve observar qual dos incisos do §3
o
do artigo 85 do CPC deve ser aplicado.

A
contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração, como sabido, é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

In casu
, tenho
que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Com efeito, constou do acórdão embargado que o valor do proveito econômico deve ser apurado em liquidação, porque desconhecido e por ser a base de cálculo da verba honorária.

A liquidação apenas apurará o valor do proveito econômico obtido, para saber qual inciso do
§3
o
do artigo 85 do CPC é aplicável ao caso, pois o percentual a ser aplicado, a título de honorários advocatícios, será o máximo previsto.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração em foco, oposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – SINDSEMP-MT –, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023